Tribunal: TJMT
Processo: 1087896-84.2025.8.11.0041
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087896-84.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA ROMERO OBICI - CPF: 279.526.149-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO E SAQUES INDEVIDOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais decorrentes de suposta má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a controvérsia sobre a correta gestão de conta PASEP, envolvendo análise de extratos, conversões monetárias e aplicação de índices ao longo de décadas, configura causa complexa, a demandar perícia técnica e, por conseguinte, a afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pela menor complexidade da causa, aferida pela natureza da prova necessária à solução do litígio, e não pela matéria de direito subjacente.

4. A apuração de supostas irregularidades na evolução de saldo de conta PASEP, que abrange longo período, com sucessivas conversões de padrões monetários e aplicação de distintos índices de correção, demanda a produção de prova pericial contábil, cuja natureza técnica e complexidade são incompatíveis com o rito sumaríssimo estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

5. A indispensabilidade da perícia técnica para o seguro deslinde da controvérsia evidencia a complexidade da causa, o que configura a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, impondo-se a extinção do feito sem análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A apuração de suposta má gestão de conta PASEP, que exige a análise da evolução de saldos, aplicação de índices e conversões monetárias ao longo de décadas, caracteriza causa complexa.

2. A necessidade de perícia técnica contábil para a resolução de tal controvérsia afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º e 51, II; Código de Processo Civil, art. 64, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Enunciado 54 do FONAJE; TJ-MT, N.U 1010601-13.2024.8.11.0006, Rel. Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 30/06/2025; TJ-MT, N.U 1082209-86.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIA ROMERO OBICI em face do BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 339864367), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Materiais.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou a demanda (ID 339863887) alegando, em síntese, que o banco recorrido, na qualidade de administrador de sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), falhou na prestação do serviço, resultando em um saldo final irrisório quando do saque por aposentadoria. Sustentou que um saldo expressivo existente em 1988 não foi devidamente preservado e atualizado, pleiteando a condenação do banco à restituição da diferença apurada em cálculo particular, a título de danos materiais.

A sentença de primeiro grau (ID 339864367) rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo banco réu comprovaram os pagamentos ao longo dos anos e que a autora não se desincumbiu de seu ônus de provar o não recebimento dos valores, não apresentando os holerites correspondentes.

Em suas razões recursais (ID 339864368), a recorrente sustenta que a sentença merece reforma, pois desconsiderou a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, atribuindo-lhe novamente o encargo probatório. Afirma que a defesa do recorrido foi genérica e que este não apresentou um cálculo próprio para contrapor o seu, limitando-se a juntar extratos que, segundo a recorrente, corroboram as inconsistências. Pugna pela reforma da decisão para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões ao recurso inominado (ID 339864373), o recorrido argumentou pela manutenção da sentença, defendendo a ocorrência de prescrição e, no mérito, a legalidade da gestão da conta PASEP e a correção dos pagamentos realizados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

No caso, embora não tenha sido o fundamento central do recurso, verifica-se a existência de questão prejudicial que impõe a análise de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil. A controvérsia reside na suposta má gestão de valores da conta PASEP da recorrente, envolvendo a análise de extratos, microfilmagens, aplicação de índices de correção monetária e juros ao longo de décadas, além da verificação de saques e da conversão de diferentes padrões monetários que vigeram no país.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei nº 9.099/95, orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Em razão de tais princípios, sua competência é limitada às causas cíveis de menor complexidade, conforme expressamente disposto em seu artigo 3º. A complexidade da causa não se afere pelo direito material em discussão, mas sim pelo objeto da prova necessária ao deslinde do feito, como bem orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE. Quando a solução da controvérsia demanda a produção de prova pericial técnica, cuja realização é incompatível com o rito sumaríssimo, resta configurada a incompetência absoluta do Juizado Especial, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do artigo 51, inciso II, da referida lei.

A análise detida dos autos revela que a pretensão da recorrente se ampara na alegação de que o saldo de sua conta PASEP, existente em 1988, não foi corretamente gerido, resultando em um valor final a menor. Para sustentar sua tese, junta um cálculo técnico (ID 339863889) que busca reconstituir a evolução do saldo. O banco recorrido, por sua vez, defende a regularidade dos lançamentos, indicando que os débitos correspondem a pagamentos periódicos de rendimentos. A mera análise dos extratos e microfichas, documentos que remontam a um período de grande instabilidade econômica e sucessivas trocas de padrão monetário (Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real e Real), não se revela suficiente para o deslinde seguro da controvérsia. A apuração da regularidade da evolução do saldo, a correta aplicação dos diversos índices de atualização monetária e juros para cada período específico, a verificação da natureza dos débitos lançados e a correta conversão dos valores entre as diferentes moedas são tarefas que demandam conhecimento técnico especializado em contabilidade e finanças, extrapolando a mera realização de cálculos aritméticos.

Nessa toada, a prova pericial técnica torna-se indispensável para a justa solução da lide, não sendo possível ao julgador, sem o auxílio de um perito, aferir com a segurança necessária se houve, de fato, falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. Reconhecida a necessidade de perícia, evidencia-se a complexidade da causa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. Esta Turma Recursal já se posicionou de forma consistente sobre a matéria em casos análogos, reconhecendo a incompetência dos juizados para processar e julgar demandas que exijam tal nível de aprofundamento probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.1. Nos termos do Enunciado 54/FONAJE, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. 2. Hipótese dos autos em que a discussão sobre os valores descontos indevidos em conta PASEP requer a apuração que somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais, tendo em vista as provas produzidas, inclusive envolvendo período de conversão da moeda. 3. Complexidade evidenciada além de um simples cálculo aritmético. 4. Recurso da Reclamada conhecido e provido para a extinção do feito.(N.U 1082209-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.1. Nos termos do Enunciado 54/FONAJE, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.2. Hipótese dos autos em que a discussão sobre os valores descontos indevidos em conta PASEP requer a apuração que somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais, tendo em vista as provas produzidas, inclusive envolvendo período de conversão da moeda.3. Complexidade evidenciada além de um simples cálculo aritmético. TR-MT, N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 09/04/2024; N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/10/2023; N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, Rel. Luis Aparecido Bortolossi Junior, Julgado em 10/04/2023.4. Recurso da Reclamada conhecido e provido para a extinção do feito.

(N.U 1044575-53.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Dessa forma, a causa revela-se de alta complexidade, incompatível com o rito sumaríssimo adotado pelos Juizados Especiais. A necessidade de perícia técnica contábil é, portanto, inafastável para a correta apuração dos fatos, tornando a extinção do feito sem resolução de mérito, pela incompetência absoluta deste Juizado Especial, medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DE OFÍCIO, reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em consequência, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso Inominado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2026.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026